Tribunal: STF
Processo: HC 49763
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
1. CONTRAVENÇÃO PENAL.
DIREÇÃO NÃO HABILITADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE DA
CO-AUTORIA.
2. PRESCRIÇÃO. A SENTENÇA CONDENATÓRIA, COMO FATOR INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO, TEM COMO EFICIENTE AQUELA EM QUE FOI PROLATADA.
NÃO IMPORTA, PARA ESSE EFEITO,A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DA
PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL.